Tribunal: STM
Processo: 7000828-83.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000828-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: GLAUBER ROSARIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao pedido de Correição Parcial para, confirmando
a liminar deferida, determinar a imediata retomada do andamento da APM nº
7000304-90.2019.7.01.0001, com a realização dos atos processuais por
videoconferência, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/03/2021 21:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa558edf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000828-83.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: GLAUBER ROSÁRIO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. INTERROGATÓRIO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS SINE DIE. RISCO À REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. ESTRITA PREVISÃO LEGAL.
RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA.
PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CNJ. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO
PLENO DO DIREITO DE DEFESA. GARANTIA. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Pedido Correicional para retomada dos atos processuais suspensos em
razão da Pandemia da Covid-19. O art. 498, caput, do CPPM prevê que, a
requerimento das partes, o STM poderá proceder à Correição Parcial para
corrigir ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz.
2. No âmbito da JMU, os atos processuais tramitam normalmente por
meio eletrônico, sem prejuízo para as partes. Medida cautelar requerida
pelo Parquet consubstanciada em risco prescricional. Deferimento.
3. A Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de audiências e
outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de
execução, durante o estado de calamidade pública.
4. A despeito da calamidade sanitária, o Poder Judiciário preserva a sua
funcionalidade, buscando o equilíbrio entre as garantias do devido
processo legal e das demais normas do Estado Democrático de Direito.
5. Pedido liminar confirmado. Correição Parcial provida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao pedido de
Correição Parcial para, confirmando a liminar deferida, determinar a imediata retomada
do andamento da APM nº 7000304-90.2019.7.01.0001, com a realização dos atos
processuais por videoconferência.
Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (CP), com pedido liminar de medida cautelar,
requerida pelo Ministério Público Militar (MPM), em face do Despacho exarado pelo Juiz

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/03/2021 21:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa558edf
Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000304-90.2019.7.01.0001, que indeferiu o pedido
formulado pelo Parquet para retomar o andamento do feito (interrompido pela atual
pandemia) e marcar audiência de oitiva de testemunhas por videoconferência.
Em síntese, o MPM ofereceu Denúncia contra o civil GLAUBER ROSÁRIO DA SILVA, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 299 (desacato a militar) e 177 (resistência
mediante ameaça ou violência), em concurso material, na forma do art. 79, todos do
CPM.
A Exordial acusatória foi recebida em 4.3.2019.
O ofendido e as testemunhas arroladas pelo Órgão Acusatório foram ouvidos.
A inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado foram marcados para
16.3.2020, porém não se realizaram em virtude da suspensão de todos os atos
processuais quando a pandemia adveio.
Em 30.9.2020, o MPM requereu ao Juízo a quo a retomada do processamento da referida
APM, com a marcação da audiência de oitiva de testemunhas da Defesa por
videoconferência.
Instada a se manifestar, a DPU opõe-se à retomada regular do feito, argumentando que
a realização do ato por meio de videoconferência causaria prejuízos à Defesa,
porquanto, na sua óptica, afrontaria os Princípios Constitucionais do Devido Processo
Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.
Alega que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no contexto da Covid-19, editou a
Resolução nº 313, de 19.3.2020, na qual suspendeu o trabalho presencial das unidades
judiciárias, tendo autorizado, naquele momento, a realização de atos por
videoconferência apenas se a situação concreta assim exigisse. Na interpretação da
Defesa, o caso sub examine não se encaixaria nessa exceção.
O Órgão Defensivo sustenta, ainda, a impossibilidade de prática do ato por
videoconferência na JMU, ante a ausência de previsão legal do instituto no Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Por fim, elenca, como "limitações intransponíveis", as
seguintes: ausência de sustentação oral perante o Colegiado; nulidade absoluta do ato
realizado por meio de aplicativo dedicado a reuniões e/ou conferências virtuais; violação
do exercício pleno do direito de defesa do réu; e a suposta insegurança técnica no uso
da plataforma Zoom.
Em 15.10.2020, o Juiz Federal Substituto da JMU indeferiu o pleito Ministerial,
sustentando a falta de amparo legal. O Magistrado fundamentou que o Código de
Processo Penal (CPP) somente autoriza a realização de audiência por videoconferência
nos casos de interrogatório de réu preso; inquirição de testemunha ou de ofendido,
eventualmente constrangidos pela presença do acusado; e oitiva de testemunha não
residente na jurisdição. Nessa base, manteve a suspensão do feito até a retomada dos
atos processuais presenciais ou a edição de lei autorizando a realização deles por meio
de videoconferência.
O MPM, em suas Razões, assevera que: a denegação do pedido pode acarretar a
prescrição do crime; a Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de atos
processuais por videoconferência (por plataforma digital oferecida pelo CNJ ou outra
ferramenta similar — art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020); na JMU, os atos
processuais tramitam normalmente; a Diretoria de Tecnologia da Informação do STM
(DITIN) indica o aplicativo Zoom para os atos na Primeira Instância; o Pleno do STM, em
recentes julgados, tem validado as audiências por videoconferência; e o Magistrado, ao
indeferir o pedido, tumultuou o regular andamento do Processo.
Em síntese, o MPM pede, liminarmente, medida cautelar inominada e, no mérito, o
deferimento da CP, para que a APM retome o seu curso, com a marcação da audiência
de oitiva das testemunhas da Defesa por videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/03/2021 21:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa558edf
Em Contrarrazões, a DPU aduz que a realização da audiência por vídeo conferência, por
meio do aplicativo Zoom, contraria a Recomendação nº 62/2020 do CNJ; o art. 14, III, "b"
e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o art. 8°, 2, "c", "d" e "f",
da Convenção Americana de Direitos Humanos; e as garantias do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer a manutenção da suspensão do feito, até o momento em que cessar o estado de
emergência em saúde pública no Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, a
rejeição da CP, bem como do pedido de tutela antecipada.
Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado de Piso manteve inalterada a Decisão
impugnada.
Em 15.11.2020, este Relator deferiu a medida liminar requerida.
Em 18.11.2020, em cumprimento à Decisão que concedeu a medida liminar, o Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Despacho designando a audiência
de inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa e de interrogatório do réu para
10.12.2020, por videoconferência.
O réu e a testemunha Vanessa Rosário da Silva foram intimados da audiência em
questão em 19.11.2020. Ambos declararam dispor dos meios técnicos para participarem
do ato a ser realizado por videoconferência.
Na data aprazada para a realização da audiência, iniciada a Sessão e transcorridos 30
minutos, o réu e a testemunha não ingressaram no evento. Na ocasião, a DPU requereu
a substituição da testemunha Tati da Silva por Thales da Silva Santos e a remarcação de
data para o ato, com a concordância do MPM. Os pedidos da Defesa foram deferidos.
Em 27.5.2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento da CP, e no mérito, pelo seu deferimento.A DPU foi intimada de que o feito foi
posto em mesa para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
A presente Correição Parcial satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser
conhecida.
Como relatado, o Juiz Federal Substituto da JMU indeferiu o pedido formulado pelo Parquet para
retomar o andamento da APM nº 7000304-90.2019.7.01.0001- o qual foi interrompido em virtude
da pandemia da Covid-19 -, e marcar audiência de oitiva de testemunhas por videoconferência.
O MPM, em síntese, aduz que a Resolução CNJ nº 329/2020, a qual trata especificamente
do andamento dos processos penais e de execução penal durante a pandemia,
autoriza a realização de atos processuais por videoconferência (por plataforma digital
oferecida pelo CNJ ou outra ferramenta similar — art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020); e
alerta, ainda, sobre o risco de prescrição do crime ora em comento.
O Órgão Ministerial ressalta que, no âmbito da JMU, os atos processuais tramitam normalmente,
para tanto os Juízos de Primeira Instância utilizam o aplicativo Zoom, ferramenta indicada pela
Diretoria de Tecnologia da Informação do STM (DITIN).
Em conclusão, o Parquet alega que o Magistrado, ao indeferir o pedido de retomada do feito,
tumultuou o regular andamento do Processo.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
A pandemia da Covid-19 atingiu todos os segmentos sociais, o que resultou em verdadeira
reinvenção do indivíduo e de seus hábitos.
Da mesma forma, os setores público e privado têm buscado formas inéditas para dar
continuidade aos seus serviços e obedecer ao distanciamento social exigido como forma de
segurança da saúde.
Naturalmente, também foram implementadas medidas sanitárias para a padronização das
condutas na seara jurídica.
No âmbito do Poder Judiciário, os atos processuais presenciais estão temporariamente vedados.
Neste cenário, os ritos exigem tramitação por meio eletrônico, de modo que as audiências e as

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/03/2021 21:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa558edf
sessões de julgamento têm sido realizadas por videoconferência, sem prejuízo para as partes.
Para tanto, o CNJ editou as Resoluções nº 313/2020, que uniformizou o funcionamento dos
serviços judiciais para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus, e nº 314/2020, a qual,
dentre outras medidas, prorrogou o regime, modificou as regras de suspensão de
prazos e regulamentou a realização de atos processuais por videoconferência.
Dispõe a Resolução nº 314/2020 em seu art. 6º, § 2º, in verbis:

Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os tribunais
deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e
colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os
demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos
processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos,
quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o
reestabelecimento do expediente presencial.
(...)
§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está
assegurada a utilização por todos os juízos e tribunais da ferramenta
Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio
de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-
nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020, ou
outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente
disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores
habilitados". (Grifos nossos).

Destaca-se, ainda, a Resolução CNJ nº 329/20200, que regulamenta e estabelece critérios
para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em
processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública (...), em razão da
pandemia mundial por Covid-19ª, a qual dispõe:

"Art. 1º Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo
Decreto Federal nº 06/2020, em razão da pandemia mundial (Covid-19),
que determinou, dentre outras medidas, o isolamento social indicado pela
Organização Mundial de Saúde e a suspensão do expediente presencial no
Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 314/2020), vigorarão as medidas
transitórias e excepcionais previstas nesta Resolução.
Art. 2º Será permitida a realização de audiências e outros atos
processuais por videoconferência pela plataforma digital
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta
similar, conforme previsão expressa contida no art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ
nº 314/2020.
Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em
processos criminais e de execução penal é medida voltada à
continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão
fundamentada do magistrado." (Grifos nossos).

Em regra, as citadas Resoluções do CNJ têm sido observadas nas instâncias da JMU, sendo que a
adoção dos sistemas virtuais, ora disponíveis, garante a segurança das partes, dos servidores e
dos magistrados, sem prejuízo do regular andamento processual.
Porém, conforme o quanto narrado pelo MPM nos autos, alguns Juízos da Primeira Instância
seguem realizando as suas audiências regularmente por videoconferência, mas outros não o
fazem, restringindo o uso das ferramentas tecnológicas àqueles casos excepcionais previstos no
CPP, em detrimento da prestação jurisdicional.
O Plenário do STM, ao enfrentar a matéria, tem firmado jurisprudência no sentido de não permitir
a paralisação dos atos processuais, sobretudo no âmbito penal.
Nesse raciocínio, destaca-se o brilhante voto proferido pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO DE LIMA
QUEIROZ nos autos do HC nº 7000767-28.2020.7.00.0000, o qual restou assim ementado, in
verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/03/2021 21:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa558edf
PANDEMIA DO COVID- 19. RÉUS SOLTOS. (...) MÉRITO. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. (...). TESES REJEITADAS.
RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE
OCASIONADA PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS
ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). (...).
SITUAÇÃO SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus impetrado em favor de
Réus que, embora ambos soltos, teriam os respectivos atos de
qualificação e interrogatório praticados à distância, por
videoconferência, em razão da situação de pandemia vivenciada na
localidade do Juízo, bem como em todo o país, atualmente. Postulou-se
que fosse declarada a nulidade da prática, com a consequente determinação
para a oitiva de forma presencial. (...) IV - Não obstante o acerto teórico, a
realidade contemporânea demanda ponderações, comprometimentos e
relativizações na circunstância sanitária que se vivencia. Redação legal
do art. 185, § 2º, do CPP, que autoriza interrogatório por
videoconferência de réu preso, não deve ser interpretada de forma
restritiva e absoluta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que afasta a qualidade de absoluta da nulidade decorrente da
inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das normas
extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e balizam
razoavelmente a prática de atos. (...) XII - Ordem denegada. Decisão pelo
conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime." (STM. HC nº
7000767-28.2020.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgamento: 25.11.2020. Publicação: 11.12.2020). (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, recente julgado da Corte:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR.
ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE.
SUSPENSÃO. REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. 1 . Em razão da pandemia do COVID-19 que assola
o País e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça implementou medidas
de padronização das condutas na seara judicial, considerando a
natureza essencial dessa atividade jurisdicional e a necessidade de se
assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-
a com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes
públicos, advogados e usuários em geral. 2. Não há motivos que
ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por
meio eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de
normalidade institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão
unânime." (STM. HC nº 7000245-98.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 4.6.2020. Publicação: 24.6.2020). (Grifos
nossos.)

Assim, a despeito da calamidade sanitária enfrentada pela sociedade e suas instituições, o Poder
Judiciário mantém a sua funcionalidade, buscando o equilíbrio entre as garantias do devido
processo legal e as demais normas do Estado Democrático de Direito.
Nessas circunstâncias, a contrario sensu, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM
indeferiu o pedido formulado pelo MPM, julgando que o pleito carece de amparo legal, in verbis:

"(...) indefere-se o pedido formulado pelo MPM (evento 156), por falta do devido
amparo legal, uma vez que o Código de Processo Penal (atualizado pela Lei nº
11.900/09) autoriza a realização de audiência através do sistema de
videoconferência somente nos casos de interrogatório de acusado
preso (Art. 185, § 2º), inquirição de testemunha ou ofendido constrangidos
pela presença do réu (Art. 217) e oitiva de testemunha que more fora da
jurisdição do juiz (Art. 222, § 3º)." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/03/2021 21:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa558edf
Em razão da pandemia, a regra prevista no art. 185, § 2º, do CPP não deve ser
observada de forma absoluta, e sim o oposto, na medida em que o distanciamento social se
revela a principal prevenção eficaz contra o contágio.
Repise-se, nos termos da Resolução CNJ nº 329/2020, a realização de audiências e
outros atos processuais por videoconferência estão autorizados, em processos penais
e de execução penal, durante o estado de calamidade pública.
Nessa linha, transcrevem-se os julgados a seguir:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA FORMA VIRTUAL -
ASSENTO NORMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL
NESSA MODALIDADE. (...) 1. Há supedâneo normativo à realização de
audiência de instrução e julgamento na forma virtual, mesmo quando
não se tratar de réu preso (CNJ, Recomendação n. 62/2020; Resoluções nº
314/2020 e 318/2020 c/c Processo SEI nº 0001513-03.2020.4.04.8003 da
Corregedoria Geral do TRF/4R). (...). 3. Segurança denegada." (TRF4 5043811-
72.2020.4.04.0000. 8ª Turma. Relator Desembargador Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz. Julgado em 28.10.2020. Juntado aos autos em
4.11.2020). (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA
RÉUS SOLTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL ADOTADA PELO
CNJ. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÕES 314/2020 E 318/2020 DO CNJ.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. (...) 1. Inexistindo proibição nas Resoluções
314/2020 e 318/2020 do CNJ, disponibilizada a plataforma emergencial pelo
sistema Cisco Webex Meetings, adotado pelo CNJ para a realização de atos
processuais durante o período de enfrentamento da pandemia por COVID-19, e
havendo expressa recomendação normativa da Corregedoria Regional de Justiça
Federal da 4ª Região, não há impedimento à realização de audiência por
meio virtual ou eletrônico para réus não privados de liberdade. (...)."
(TRF4. HC 5018862-81.2020.4.04.0000. 7ª Turma. Relatora Desembargadora
Salise Monteiro Sanchotene. Julgado em 7.7.2020. Juntado aos autos em
8.7.2020). (Grifos nossos.)

Assim, apesar das adversidades ora vivenciadas, a prestação jurisdicional segue o seu curso
regularmente, inexistindo motivos que impeçam a retomada do andamento da referida APM, com
a marcação da audiência de oitiva de testemunhas da Defesa por videoconferência. Inclusive,
como tem sido a conduta de outros Juízes Federais da JMU.
Inobstante, os recentes julgados do STM caminhem na direção de firmar jurisprudência pelo
imediato prosseguimento dos feitos paralisados no âmbito da JMU em razão dos efeitos da
pandemia, a situação exige a uniformização de procedimentos na Primeira Instância, sem a qual
há o risco de estagnar processos em curso.

Ante o exposto, voto pelo provimento da Correição Parcial para, confirmando a liminar
deferida, determinar a imediata retomada do andamento da APM nº 7000304-90.2019.7.01.0001,
com a realização dos atos processuais por videoconferência.